Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. INVENTÁRIO. FALECIMENTO DE AMBOS OS CÔNJUGES. PARTILHA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL DO VARÃO. TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA EM CONTA CORRENTE AOS HERDEIROS. VALORES DE ALUGUERES. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
1. No presente caso, restou consignado em sentença de que a parte que cabe ao espólio do marido, falecido por último, deve ser levada ao seu inventário, para efeito de partilha entre seus herdeiros.
2. Em relação aos aluguéis recebidos na partilha, necessário o ajuizamento de ação autônoma de prestação de contas, em que seria assegurada a quantia devida à herdeira, e eventual saldo será objeto de cumprimento de sentença, nos autos do inventário.
3. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado.